Tribunal: TJMT
Processo: 1016038-19.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016038-19.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WANDERLEY PEREIRA - CPF: 758.731.501-25 (RECORRENTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEOMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 615.805.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO ANDRE MORAES SOARES - CPF: 010.021.821-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL VALDIR BARBOSA DE FREITAS - CPF: 766.352.798-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SINVAL PEREIRA - CPF: 514.644.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DA SILVA DINIZ - CPF: 037.549.061-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa
: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Indícios suficientes de autoria. Não comprovação da legítima defesa

e da ausência de dolo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio, visando à despronúncia ou absolvição sumária.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 2) teria agido em legítima defesa; 3) não haveria intenção de matar.

III. Razões de decidir

1.
A absolvição sumária por legítima defesa na fase de pronúncia exige prova inequívoca e incontroversa de que a conduta do réu preenche os requisitos do art. 25 do Código Penal.

2. Para a decisão de p
ronúncia, não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

3. O modo de execução do crime consubstanciado no meio empregado [arma de fogo], a localização dos ferimentos, próximo de órgãos vitais [abdômen] e a gravidade da conduta [internação e comprometimento de órgão], podem indicar a intenção homicida.

4.
Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, caput, 14, inc. II, 69 e 107; CPP, arts. 413, 415 e 581, IV; L. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RSE no 1006563-68.2023.8.11.0013, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 14.3.2025; STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; TJMT, RSE no 0000316-27.2019.8.11.0014, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.8.2022; STJ, AREsp

1781797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.6.2021; TJMT, RSE no 1009655-64.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 3.11.2021; TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.5.2020; REsp no 1896478/PR – Rel. Min. Nefi Cordeiro – 8.2.2021;
EDcl no REsp 1486745/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – 24.5.2018
; TJMT, RSE no 0038492-88.2019.8.11.0042 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal, 26.9.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1016038-19.2023.8.11.0055
- COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE(s):
WANDERLEY PEREIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por WANDERLEY PEREIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE no 1016038-19.2023.8.11.0055),
que o pronunciou por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material – art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II do CP e art. 14 da Lei 10.826/2003 - (ID 282966399).

O recorrente sustenta que: 1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 2) teria agido em legítima defesa; 3) não teve intenção de matar.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Em pedido subsidiário, absolvido sumariamente (ID 282966402).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Denúncia por homicídio simples em sua modalidade tentada [art.121, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso material com o art. 14 da Lei 10.826/2003.] –1. – Pretendida impronúncia sob o pálio da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva – Insubsistência – Imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia – Mero juízo de admissibilidade no qual vigora o princípio in dubio pro societate – 2. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da ausência de dolo – a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de “...factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] – a ausência de dolo e a Legítima defesa são teses que exigem perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do tribunal do júri – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular– Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 285812385)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 1: art. 121, caput c/c art. 14, inc. II CP.

Consta da investigação que no dia 18 de novembro de 2023, por volta das 18h31min, em via pública, mais precisamente à Rua 10, Jardim Tarumã, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Wanderley Pereira, com consciência e vontade, imbuído de latente animus necandi, utilizando-se de uma arma de fogo (revólver marca Rossi, calibre .38, no série 4A736681, apreensão p. 29), tentou matar a vítima Adilson da Silva Diniz, desferindo-lhe disparos que lhe causou a grave lesão descrita no prontuário médico-hospitalar (p. 36 ss.) e relatório (p. 33), somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do indiciado.

Fato 2: art. 14 da Lei 10.826/2003.

Infere-se, ainda, da investigação que no ano de 2023, em data e hora indeterminados, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Wanderley Pereira, com consciência e vontade, adquiriu e portou arma de fogo, consistente em 1 (um) revólver (marca Rossi, calibre .38, no série 4A736681), além de 7 (sete) munições intactas do mesmo calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme apreensão (p. 29) e laudo de balística.

[...]
À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Wanderley Pereira como incurso no art. 121, caput c/c art. 14, inc. II CP (Fato 1) e art. 14 da Lei 10.826/2003 (Fato 2), em concurso material de crimes (art. 69 CP), [...].”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 282965985)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] 1.1. Da materialidade

Colhe-se a materialidade delitiva, em particular, do Prontuário médico da vítima Adilson (Id. 136511439 - Págs. 22-26), Laudo Pericial de balística forense (ID 183229405) e pelo Termos de depoimentos (Id. 136511439 págs. 9-12).

Logo, visualizada a materialidade, o próximo passo consiste na averiguação da existência de indício de autoria.

1.2. Dos indícios de autoria

Nos autos contêm elementos suficientes para perfazer esse grau de cognição. [...]

Interrogado em juízo, o réu admitiu ter efetuado disparo contra a vítima, alegando que o fez em reação a uma ameaça iminente, pois, segundo sua versão, Adilson o teria abordado de forma agressiva, empunhando arma branca.

Desse quadro, verifica-se estar preenchido o requisito legal consubstanciado na existência de “indícios suficientes de autoria”, deixando a encargo do Tribunal do Júri a análise absoluta da questão.

Nesta senda, havendo o mínimo de lastro probatório do cometimento do delito pelo réu, conforme fundamentação acima, este deve ser pronunciado na forma insculpida na denúncia.

1.3. Da legítima defesa e desclassificação

A Defesa, em suas alegações derradeiras, pugna pelo reconhecimento da tese da legítima defesa.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para lesão corporal.

Contudo, considerando que nessa fase vigora o princípio do “in dubio pro societate”, deixo a apreciação da causa excludente para o egrégio Conselho de Sentença, uma vez que não restou cabalmente comprovada a tese defensiva.

Por fim, importante mencionar que, nesta etapa do julgamento, reconhecer a desclassificação do delito de tentativa homicídio para lesão corporal é medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente não se verificar no caso concreto os indícios de autoria e materialidade da infração penal dolosa contra a vida.

Nesta senda, havendo o mínimo de lastro probatório do cometimento do delito pelo réu, conforme fundamentação acima, este deve ser pronunciado na forma insculpida na denúncia.

2. DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (art. 14 da Lei 10.826/2003)

2.1. Da materialidade

Colhe-se a materialidade delitiva, em particular, do auto de prisão em flagrante (Id. 136511439), pelos termos de depoimentos (Id. 136511439 págs. 9-12) e Laudo Pericial de balística forense (Id. 183229405).

2.2. Dos indícios de autoria O acusado confirmou em juízo que portava a arma de fogo sem registro ou autorização legal, justificando-se pela necessidade de proteção pessoal. [...]

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR o réu WANDERLEY PEREIRA, como incurso no art. 121, caput c/c art. 14, inc. II CP em concurso material com o art. 14 da Lei 10.826/2003, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – 282966399)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Deslacre e Apreensão no 2025.16.46924 (ID 282966389), prontuário médico da vítima (ID 282965983 – fls. 22/26), Laudo Pericial de Balística Forense no 551.2.13.9185.2023.152853-A01 (ID 282966388), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Cleomar da Silva Oliveira, policial militar (ID 282965983 – fls. 9/10), Duilio Andre Moraes Soares, policial militar (ID 282965983 – fls. 11/12), Manoel Valdir Barbosa de Freitas, testemunha (ID 282965983 – fls. 34/35) e WANDERLEY PEREIRA, recorrente (ID 282965983 – fls. 36/39).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Adilson da Silva Diniz, vítima; Manoel Valdir Barbosa de Freitas, testemunha; Cleomar da Silva Oliveira, policial militar e WANDERLEY PEREIRA, recorrente (Relatório Mídias – ID 282966362).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 18.11.2023, por volta das 18h31min, WANDERLEY PEREIRA [recorrente] estaria trabalhando em uma “
obra
” próxima à residência de Adilson Da Silva Diniz [vítima], quando ambos iniciaram desentendimento. Em ato contínuo, o recorrente efetuou um disparo com arma de fogo [apreendida] contra a vítima, na região do abdômen, causando lesões descritas no prontuário médico (ID
282965983 – fls. 22/26).

Os indícios de autoria podem ser extraídos das declarações do próprio recorrente, em ambas as fases da persecução, ao admitir ter efetuado o disparo, embora tenha alegado agir “
com o intuito de neutralizar a ameaça
” da vítima, que estaria na posse de um “
facão
” (ID 282965983 – fls. 36/39 e ID 282966362).

Outrossim, Adilson Da Silva Diniz [vítima], afirmou que “
estava indo embora do local”
quando o recorrente lhe seguiu e atirou em sua direção
(
Relatório Mídias – ID 282966362).

Frise-se que para a pronúncia não
“é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; TJMT, RSE no
0000316-27.2019.8.11.0014,
Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.8.2022).

Quanto à
absolvição sumária por excludente de ilicitude
,
não se mostra possível concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente, quando houver dúvida a respeito da legítima defesa.

Como bem pontuado pela i. 1a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra, “
incumbe à defesa do acusado comprovar de maneira absolutamente, robusta e indene de dúvidas uma suposta excludente da ilicitude e esta, ao contrário, não encontra respaldo nos autos, pois não estão preenchidos todos os seus requisitos, sobretudo a agressão por parte da vítima, necessidade e a moderação
”.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
A absolvição sumária por legítima defesa na fase de pronúncia exige prova inequívoca e incontroversa de que a conduta do réu preenche os requisitos do art. 25 do Código Penal.
” (RSE no 1006563-68.2023.8.11.0013, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 14.3.2025)

Portanto, impõe-se reservar ao Conselho de Sentença a análise da legítima defesa.

Em relação à ausência da intenção de matar, constata-se que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do abdômen, submetida à cirurgia na qual foi retirado órgão [vesícula biliar] e permaneceu internada, em estado grave, durante 8 (oito) dias, bem como “
precisou ficar 40 dias de repouso, assim que retornou para sua residência
”, consoante Relatório Psicológico no 003175-009/2024, elaborado por Daniele Valério [CRP-MT no 18/06365], a demonstrar a gravidade da ação (ID 282966370).

Reforça-se que o
Laudo Pericial de Balística Forense no 551.2.13.9185.2023.152853-A01, confeccionado por Railei Garcia Leal [perito criminal], demonstrou que “
as armas e as munições, no estado em que foram recebidas, apresentaram-se EFICIENTES para realização de disparos com produção de tiros
” (ID 282966388).

O modo de execução do crime consubstanciado no meio empregado [arma de fogo], a localização dos ferimentos, próximo de órgãos vitais [abdômen] e a gravidade da conduta [internação e comprometimento de órgão], podem indicar a intenção homicida (STJ, AREsp

1781797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.6.2021; TJMT, RSE no 1009655-64.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 3.11.2021).

A respeito, julgado desta e. Câmara:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.5.2020).

Logo, a decisão de pronúncia deve ser mantida.

Não obstante aos limites do recurso, observa-se que em relação a
o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, foram apreendidos 1 (um) revólver [marca Rossi, calibre .38, no série 4A736681], 7 (sete) cartuchos e 3 (três) estojos em posse do recorrente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme
Termo de Deslacre e Apreensão no 2025.16.46924 (ID 282966389) e Laudo Pericial de Balística Forense no 551.2.13.9185.2023.152853-A01 (ID 282966388).

Ressalta-se que o recorrente admitiu, em Juízo, que “
sempre carregava o revólver na caixa de ferramenta
”, de modo que o delito
ocorreu antes e depois da tentativa de homicídio, a revelar possibilidade de caracterização de crime autônomo.

O c. STJ firmou entendimento de que os delitos conexos
“só podem ser afastados – e este não é o caso dos autos – quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(REsp no 1896478/PR – Rel. Min. Nefi Cordeiro – 8.2.2021;
EDcl no REsp 1486745/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – 24.5.2018
).

Anote-se que esta e. Câmara assim decidiu:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.”
(RSE no 0038492-88.2019.8.11.0042 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal, 26.9.2022)

Dessa forma, o porte irregular de arma de fogo de uso permitido deve ser submetido ao Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025